Tribunal: TJES
Processo: 0009356-46.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009356-46.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MALONI NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERIGO ABSTRATO. CRIME DE MERA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que condenou o réu Maloni Nascimento da Silva, por posse irregular de acessório de arma de fogo, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.
A defesa sustenta atipicidade da conduta, pois os carregadores estariam desmuniciados e desacompanhados de arma de fogo. Subsidiariamente, alega prescrição da pretensão punitiva estatal.
O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo Dr. Marcello Souza Queiroz, foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Duas questões centrais se colocam à apreciação: (i) saber se a posse de dois carregadores de pistola, desmuniciados e sem arma associada, configura fato típico previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03; (ii) saber se, com base na pena concretamente aplicada, transcorreu prazo suficiente para configurar a prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03 é de perigo abstrato e de mera conduta, sendo irrelevante a apreensão de munição ou de arma correspondente para sua configuração típica.
7. Precedentes do STJ e deste TJES assentam que a simples posse de acessórios, em desacordo com a norma legal, constitui infração penal, independentemente de periculosidade concreta ou destinação do item.

8. A autoria e a materialidade foram comprovadas por auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos consistentes dos policiais civis, que relataram a localização dos objetos e a admissão do próprio réu quanto à posse dos carregadores.
9. O acusado confirmou, em juízo, que mantinha um dos carregadores como herança do pai, mas negou a posse do segundo, o que não afasta a autoria, considerando o conjunto de provas.

10. A alegação de prescrição da pretensão punitiva não prospera, pois entre o recebimento da denúncia (06/08/2018) e a publicação da sentença (07/07/2022) não transcorreu o prazo de quatro anos previsto no art. 109, V, do Código Penal.

11. A jurisprudência do STJ veda a aplicação do princípio da insignificância nos delitos de posse de acessórios de arma de fogo em desacordo com a legislação, salvo hipóteses excepcionais, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “A posse de acessório de arma de fogo, sem autorização legal, configura crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, independentemente da existência de arma ou munições, tratando-se de delito de perigo abstrato; não se configura a prescrição da pretensão punitiva se entre os marcos interruptivos não transcorreu o prazo legal mínimo.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: arts. 12, 59, 109, V, 110, §1º

Código de Processo Penal: arts. 593, I

Lei nº 10.826/03: art. 12

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009356-46.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MALONI NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERIGO ABSTRATO. CRIME DE MERA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que condenou o réu Maloni Nascimento da Silva, por posse irregular de acessório de arma de fogo, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.
A defesa sustenta atipicidade da conduta, pois os carregadores estariam desmuniciados e desacompanhados de arma de fogo. Subsidiariamente, alega prescrição da pretensão punitiva estatal.
O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo Dr. Marcello Souza Queiroz, foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Duas questões centrais se colocam à apreciação: (i) saber se a posse de dois carregadores de pistola, desmuniciados e sem arma associada, configura fato típico previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03; (ii) saber se, com base na pena concretamente aplicada, transcorreu prazo suficiente para configurar a prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03 é de perigo abstrato e de mera conduta, sendo irrelevante a apreensão de munição ou de arma correspondente para sua configuração típica.
7. Precedentes do STJ e deste TJES assentam que a simples posse de acessórios, em desacordo com a norma legal, constitui infração penal, independentemente de periculosidade concreta ou destinação do item.

8. A autoria e a materialidade foram comprovadas por auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos consistentes dos policiais civis, que relataram a localização dos objetos e a admissão do próprio réu quanto à posse dos carregadores.
9. O acusado confirmou, em juízo, que mantinha um dos carregadores como herança do pai, mas negou a posse do segundo, o que não afasta a autoria, considerando o conjunto de provas.

10. A alegação de prescrição da pretensão punitiva não prospera, pois entre o recebimento da denúncia (06/08/2018) e a publicação da sentença (07/07/2022) não transcorreu o prazo de quatro anos previsto no art. 109, V, do Código Penal.

11. A jurisprudência do STJ veda a aplicação do princípio da insignificância nos delitos de posse de acessórios de arma de fogo em desacordo com a legislação, salvo hipóteses excepcionais, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “A posse de acessório de arma de fogo, sem autorização legal, configura crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, independentemente da existência de arma ou munições, tratando-se de delito de perigo abstrato; não se configura a prescrição da pretensão punitiva se entre os marcos interruptivos não transcorreu o prazo legal mínimo.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: arts. 12, 59, 109, V, 110, §1º

Código de Processo Penal: arts. 593, I

Lei nº 10.826/03: art. 12

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maloni Nascimento da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, acrescida de 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, sustenta a atipicidade da conduta, por ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado, alegando que os carregadores estavam desmuniciados e desacompanhados de arma de fogo, o que afastaria o perigo concreto. Alega, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, requerendo, por essas razões, a absolvição do réu, ou o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do 5º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcello Souza Queiroz, apresentou parecer opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009356-46.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MALONI NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Maloni Nascimento da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que o condenou nas sanções do artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos.

Da preliminar de prescrição da pretensão punitiva

A defesa sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, considerando o decurso de mais de quatro anos entre os marcos interruptivos.

Sem razão.

Nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena concretamente aplicada (01 ano de detenção) se regula pelo prazo de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o artigo 109, inciso V, do mesmo diploma legal. O termo inicial da contagem deve considerar a data do recebimento da denúncia — 06 de agosto de 2018 — e a data da publicação da sentença — 07 de julho de 2022.

Entre tais marcos transcorreu período inferior a 04 (quatro) anos.

Ademais, não se verifica qualquer lapso temporal entre marcos interruptivos, que permita reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

Do mérito

Consta dos autos que, no dia 03 de maio de 2018, policiais civis receberam denúncia anônima, informando que o acusado estaria envolvido na prática de roubos e mantinha arma de fogo e acessórios no interior de sua residência, localizada na Rua Santa Rita, nº 880, Bairro Laranjeiras, Serra/ES. Diante da informação, os agentes realizaram campana no local e, após abordagem, o acusado teria franqueado a entrada da equipe em sua residência, onde foram localizados dois carregadores de pistola PT58, calibre .380, sobre o guarda-roupa, conforme auto de apreensão lavrado nos autos.

O acusado, em sede judicial, confirmou parcialmente os fatos, admitindo apenas a posse de um carregador, o qual, segundo ele, seria uma herança do pai. Afirmou desconhecer a existência de um segundo carregador e negou possuir arma de fogo ou munições.

A tese defensiva repousa, ainda, na alegada ausência de tipicidade penal da conduta do apelante, ao argumento de que não foram apreendidas munições ou arma de fogo, e que os carregadores estavam desmuniciados, sem qualquer potencial ofensivo.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, é firme ao reconhecer que o crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato.

Assim, a simples posse ou guarda de acessório de arma de fogo, sem a devida autorização legal, caracteriza o delito, independentemente de estar ou não municiado, ou da presença da arma a que se destina.

Conforme precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 . 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SOB OS SEGUINTES ARGUMENTOS: NEGATIVA DE AUTORIA, FRAGILIDADE DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO . 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Do conjunto probatório amealhado, emerge a culpabilidade e responsabilidade penal do Apelante pelo crime cometido, vez que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência confirmam a efetiva apreensão das munições arroladas no Auto de Apreensão, não havendo, por conseguinte, como prosperar a tese de negativa de autoria ou fragilidade de provas para a condenação .
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os crimes previstos nos arts. 12, 14, 16 e 17 da Lei nº 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim, a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Desse modo, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância ou bagatela, eis que o simples fato de possuir, portar ou comercializar arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, independentemente da quantidade de armas e/ou munições apreendidas, é suficiente para que seja considerado reduzido o nível de segurança da sociedade e, por conseguinte, violado o bem jurídico protegido, sendo dispensável, inclusive, a realização da perícia, haja vista a desnecessidade de efetiva exposição do bem jurídico tutelado .
2. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJ-ES - APR: 00294360620188080024, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, Data de Julgamento: 04/05/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/05/2022)

A autoria e a materialidade delitiva restaram suficientemente comprovadas nos autos.

O Auto de Apreensão (fl. 10) dá conta da localização de dois carregadores de pistola .380, encontrados sobre o guarda-roupa do acusado. O Laudo Pericial (fls. 53/55) confirmou a funcionalidade dos objetos como acessórios de arma de fogo.

O policial civil Antônio Marcelo de Souza, em depoimento judicial, afirmou:

“
Recebemos denúncia anônima dando conta de que o acusado estaria cometendo assaltos e teria arma em casa. Fizemos campana e, ao abordá-lo, ele e a esposa permitiram a entrada na casa. O próprio acusado indicou onde estavam dois carregadores de pistola .380, em cima do guarda-roupa. Não me recordo se estavam municiados.” (mídia de fl. 105)

Tal depoimento é corroborado por outro agente público, Eduardo Tadeu Tibério Batista da Cunha, que participou da diligência e confirmou a apreensão dos dois acessórios na residência do acusado, sem indícios de coação ou irregularidade na abordagem.

O próprio réu, em seu interrogatório judicial (fl. 104, mídia de fl. 105), confessou parcialmente os fatos:

“
Só havia um carregador, que era do meu pai. Ele morreu há cinco anos e ficou lá guardado. Não tinha bala, nem arma. Não sei desse segundo carregador que disseram.”

O conteúdo dos depoimentos é coeso, firme e compatível com os demais elementos probatórios. Não há indícios de motivação espúria por parte dos agentes públicos. Eventual divergência quanto à propriedade de apenas um dos itens não descaracteriza a posse do outro, tampouco anula a tipicidade penal da conduta, na forma da lei.

Diante de tais elementos, entendo que a sentença condenatória deve ser mantida, pois está em conformidade com o conjunto probatório e a jurisprudência aplicável.

A alegação de atipicidade não encontra respaldo, por tratar-se de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a ausência de munições, ou da arma correspondente.

Igualmente, não se verifica a ocorrência de prescrição.

Diante do exposto, conheço e nego provimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)